Tribunal: TJBA
Processo: 8094669-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094669-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSELITA ARAUJO DOS SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A (EMBASA). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMIDORA IDOSA E ACAMADA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação (ID 516491407) interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A contra sentença (ID 512106774) da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por JOSELITA ARAUJO DOS SANTOS BARBOSA, julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção prolongada no fornecimento de água na residência da consumidora configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização da concessionária; (ii) verificar se o dano moral foi corretamente arbitrado e se o valor fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de água constitui serviço público essencial, o qual deve ser prestado de forma adequada, eficiente, segura e contínua, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. A interrupção prolongada e injustificada caracteriza falha na prestação do serviço.

4. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, conforme disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A concessionária apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de causa excludente de sua responsabilidade, como a culpa exclusiva da consumidora. A alegação de inadequação das instalações internas do imóvel não foi suficiente para afastar o dever de garantir o fornecimento regular até o ponto de entrega.

6. A interrupção indevida e prolongada de serviço essencial, como o abastecimento de água, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, pois atenta contra a dignidade da pessoa humana, afetando a saúde, a higiene e o bem-estar do consumidor.

7. A condição de hipervulnerabilidade da consumidora, pessoa idosa e acamada, agrava a ofensa e a extensão do dano, tornando a privação do serviço ainda mais penosa e humilhante, o que deve ser sopesado na fixação da indenização.

8. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequado e proporcional às particularidades do caso concreto, atendendo à finalidade compensatória, punitiva e pedagógica da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de água é serviço público essencial e contínuo, sendo responsabilidade da concessionária garantir sua prestação adequada e eficiente, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falhas no serviço, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A alegação de inadequação das instalações hidráulicas internas do consumidor, desprovida de prova técnica conclusiva, não é apta a afastar, por si só, a responsabilidade da concessionária pela interrupção prolongada do abastecimento de água, especialmente quando invertido o ônus da prova.

3. A interrupção prolongada e injustificada do serviço de fornecimento de água configura dano moral
in re ipsa
, cuja gravidade é acentuada pela condição de hipervulnerabilidade do consumidor, como no caso de pessoa idosa, justificando a fixação de indenização em valor que observe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, VIII, 14 e 22.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO
Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)